Tribunal: CARF
Processo: 15504.000148/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000148/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.817 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento feito
pelo contribuinte importa em desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo, tendo em vista a inclusão
do débito discutido no presente processo em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 138 a 144), que julgou
improcedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.190.750-0 (fls. 2), por ter o contribuinte apresentado GFIP
com informações incorretas ou omissas (CFL 78), no período de 01/2004 a 12/2004.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000148/2009-97
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000148/2009-97

Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP,
com informações incorretas ou omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 17/12/2010 (fl. 148) e apresentou recurso
voluntário em 14/01/2011 (fls. 149 a 156) sustentando o cancelamento da multa em razão da
dupla punição pelo mesmo fato.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Segundo se infere da Informação Fiscal às fls. 176, a integralidade dos débitos
relativos ao Auto de Infração DEBCAD no 37.190.750-0 foi incluída no Parcelamento instituído
pela Lei no 11.941/2009, conforme comprovado pela tela de fls. 177:

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000148/2009-97

Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por desistência do
contencioso administrativo, tendo em vista a inclusão do débito discutido no presente processo
em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital